Tribunal: TJSP
Processo: 1015248-11.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação de antecipação de provas c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes - documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e o uso de cartão de crédito - ajuizamento de ações fracionadas contra instituições financeiras do mesmo grupo econômico - possibilidade de

Ementa:
*Ação de antecipação de provas c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes - documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e o uso de cartão de crédito - ajuizamento de ações fracionadas contra instituições financeiras do mesmo grupo econômico - possibilidade de consulta dos autos eletrônicos – documentos que afastam a verossimilhança das alegações iniciais – - legitimidade das dívidas – regularidade das negativações - ação improcedente - recurso da autora improvido.*